Tribunal: TCU
Processo: 023.386/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Vera Lucia da Conceição Gomes Barros em face do Acórdão 282/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens "1.7.2.1 e 1.7.2.3" da decisão recorrida, de forma a orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0000528-49.2004.4.01.4100, movido pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre - SINSJUSTRA, que tramitou no juízo da 1a Vara Federal de Porto Velho/RO e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 6/10/2015; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.